Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-27.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-27.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARIA SONIA LIMA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 551. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO. SUSCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA DO VÍNCULO CARACTERIZADA. MULTAS POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO E DOLO PROCESSUAL. EXCLUSÃO DAS PENALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Teofilândia em face da sentença que, em Ação de Cobrança, reconheceu o direito da parte autora, servidora temporária, ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, e condenou o ente público ao pagamento de multas por embargos de declaração protelatórios e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a servidora temporária tem direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em virtude de sucessivas contratações; (ii) se a multa por embargos de declaração protelatórios é devida; e (iii) se houve litigância de má-fé pelo Município ao opor embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.066.677/MG (Tema 551 de repercussão geral), firmou a seguinte tese jurídica:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

4. No caso concreto, a servidora celebrou diversos contratos temporários com o Município de Teofilândia entre os anos de 1988 e 1992, e entre 2017 e 2018, trabalhando em períodos fracionados. Trata-se, portanto, da hipótese de desvirtuamento da contratação temporária por "sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Por tais razões, entende-se que a demandante faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 551 da repercussão geral.

5. No que concerne à multa por embargos de declaração protelatórios, o art. 1.026, § 2º, do CPC dispõe que a dita penalidade deve ser aplicada apenas quando há manifesta intenção de retardar o andamento do processo. Na hipótese, os embargos opostos pelo Município visavam esclarecer pontos da sentença e não apresentaram caráter protelatório, razão pela qual a multa deve ser afastada.

6. Em relação à litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, esta requer dolo processual ou resistência injustificada que cause prejuízo à parte adversa.
In casu
, o Município apenas exerceu seu direito de recorrer, não havendo comprovação de intenção maliciosa ou de procedimento temerário. Portanto, inexiste fundamento para a condenação em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento das multas por embargos de declaração protelatórios e litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000342-27.2021.8.05.0258,
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA ,
e como apelada
MARIA SONIA LIMA SANTOS DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.